Tribunal: TJES
Processo: 5001975-97.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001975-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI JOSE GONCALVES
RECORRIDO: ATACADAO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROPAGANDA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do consumidor que busca a procedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de dano extrapatrimonial em decorrência de propaganda abusiva. A empresa realizou propaganda sobre o parcelamento de compras em 3 (três) vezes, porém a exigência do valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais) em compras foi incluída em letras minúsculas e pequenas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Propaganda sobre o parcelamento de compras em 3 (três) vezes, com exigência de compras em valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais) incluída em letras minúsculas e pouco visíveis. Violação ao art. 37 do Código de Defesa do Consumidor. Falha no dever de informação e configuração de propaganda abusiva.

4. A mera falha na prestação de serviço não enseja violação a direitos da personalidade, exceto quando verificada situação peculiar.

5. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

6. Ausência de apontamento do prejuízo ou dano concreto sofrido pelo consumidor em decorrência da propaganda abusiva.

7. Devida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A mera falha na prestação de serviço não enseja violação aos direitos da personalidade do consumidor. Inexistência de configuração de situação peculiar no caso em tela, tampouco de dano sofrido pelo consumidor, sendo devida a improcedência da compensação moral.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020; TJ-RS - Recurso Cível: 71006098602 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 26/10/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001975-97.2024.8.08.0012

RECORRENTE: DAVI JOSE GONCALVES

RECORRIDO: ATACADAO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROPAGANDA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do consumidor que busca a procedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de dano extrapatrimonial em decorrência de propaganda abusiva. A empresa realizou propaganda sobre o parcelamento de compras em 3 (três) vezes, porém a exigência do valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais) em compras foi incluída em letras minúsculas e pequenas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Propaganda sobre o parcelamento de compras em 3 (três) vezes, com exigência de compras em valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais) incluída em letras minúsculas e pouco visíveis. Violação ao art. 37 do Código de Defesa do Consumidor. Falha no dever de informação e configuração de propaganda abusiva.

4. A mera falha na prestação de serviço não enseja violação a direitos da personalidade, exceto quando verificada situação peculiar.

5. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

6. Ausência de apontamento do prejuízo ou dano concreto sofrido pelo consumidor em decorrência da propaganda abusiva.

7. Devida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A mera falha na prestação de serviço não enseja violação aos direitos da personalidade do consumidor. Inexistência de configuração de situação peculiar no caso em tela, tampouco de dano sofrido pelo consumidor, sendo devida a improcedência da compensação moral.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020; TJ-RS - Recurso Cível: 71006098602 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 26/10/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2016.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que compareceu ao estabelecimento do réu e adquiriu produtos no valor total de R$ 297,11 (duzentos e noventa e sete reais e onze centavos), em 12/12/2023. Destaca que, ao tentar parcelar a compra, como titular de cartão de crédito administrado pelo réu, foi informado que o valor não poderia ser parcelado. Informa que tentou resolver a situação junto ao réu, mas sem sucesso. Aduz que os informativos dispostos na loja requerida não esclareciam a existência de valor mínimo para parcelamento de compras e, por sentir-se constrangido pela situação, solicita indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido autoral, em decorrência da ausência de preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais pelos transtornos ensejados pela postura do recorrido, que prestou informações insuficientes e inadequadas aos consumidores. Ademais, requer a concessão da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso uma vez que preenchido os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe ao recorrido, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Analisando os autos processuais, restou evidenciada a falha na prestação de serviço do recorrido, que não cumpriu adequadamente o dever de informação, uma vez que realizou propaganda contendo informações em letras minúsculas e pequenas, que dificultam a leitura do consumidor.

A propaganda veiculada pela empresa sobre o parcelamento de compras em 3 (três) vezes apresenta a exigência do valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais) em compras, em letras minúsculas e pequenas, com pouca visibilidade, o que enseja violação ao artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Contudo, a falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, o recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória, tampouco evidenciou o prejuízo ou dano sofrido em decorrência da postura da empresa.

Nesse sentido dispõe julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DE FORMA CLARA E OBJETIVA. LETRAS PEQUENAS. CAPACIDADE DE INDUZIR EM ERRO O CONSUMIDOR. DEVER DE CUMPRIR A OFERTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Narrou a autora que no dia 02/07/2015 adquiriu uma máquina de lavar roupas, marca Brastemp, pelo valor de R$ 1.479,00 em uma das filiais da Loja Colombo. Relatou que havia uma promoção na loja, dizendo que ao adquirir uma máquina de lavar roupas, o consumidor ganharia um aquecedor de ar. Alegou que somente recebeu em sua residência a máquina de lavar roupas, não tendo sido entregue pela ré o aquecedor, ao qual teria direito. Requereu a condenação da ré a entregar o aquecedor, bem como, a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No caso concreto, extrai-se dos autos que dados essenciais sobre a promoção ofertada no folder (fl. 10) não foram apresentados de forma clara, gerando confusão para qualquer consumidor médio, facilmente induzindo a erro. O Código de Defesa do Consumidor proíbe propagandas e informações com letras minúsculas que dificultem ou impeçam a leitura e compreensão pelo consumidor, visando permitir a realização da liberdade contratual. Todavia, a loja não procedeu dessa forma. Ao analisar a nota de rodapé do encarte colacionada nos autos, verifica-se que as informações sobre as condições da promoção "compre e ganhe" são praticamente imperceptíveis, em razão do tamanho da letra. Dessa forma, não há como imputar... à consumidora o dever de saber que não tinha direito ao brinde. Assim, correta a decisão que condenou a ré a entregar o produto oferecido no folder (fl. 10).
Danos morais não configurados
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006098602, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 26/10/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006098602 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 26/10/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2016).

Assim sendo, o consumidor não demonstrou que a postura da recorrida tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos
;
não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, considerando que a recorrente não comprovou que a postura da recorrida tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano e lhe causado prejuízo concreto, mantenho a improcedência da compensação por danos morais, nos mesmos termos:

Como sabido, o dano moral se caracteriza pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada, a honra, dentre outros.

Para restar configurado o dano moral mostra-se necessário um acontecimento que fuja à normalidade das relações cotidianas e interfira no equilíbrio psicológico da pessoa de forma significativa, não bastando, obviamente, a verificação de qualquer evento desagradável. O abalo ao ofendido deve resultar de prova inequívoca, não sendo suficiente a ocorrência de meros dissabores do cotidiano.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)